Tribunal: TJMT
Processo: 1036617-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036617-24.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, 1/3 de férias, Indenização por Dano Material, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIA DORINHA LOPES AGUIAR - CPF: 313.978.751-00 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e tributário. Apelação cível. Inscrição indevida em dívida ativa por débito de
iptu
. Responsabilidade objetiva do município. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição indevida em dívida ativa referente a débitos de IPTU, para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00. O juízo de origem reconheceu a perda parcial do objeto quanto à anulação dos débitos, já cancelados administrativamente, mantendo a condenação à indenização por danos morais e aos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em dívida ativa por débitos de IPTU enseja a obrigação de indenizar por danos morais; e (
ii
) determinar se o valor fixado na sentença a título de indenização deve ser reduzido.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do ato lesivo, do dano e do nexo causal.

4.
A inscrição indevida em dívida ativa, mesmo sem a ocorrência de protesto, execução fiscal ou pagamento, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, pois o constrangimento é presumido (dano
in
re

ipsa
).

5.
A conduta administrativa irregular foi reconhecida pelo próprio ente público, que promoveu o cancelamento dos débitos após o ajuizamento da ação, o que confirma a falha no lançamento tributário.

6.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de protesto ou constrição, o reconhecimento do erro e o caráter pedagógico da condenação.

7.
Consideradas essas circunstâncias, mostra-se adequada a redução do valor da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, alinhando-se com a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A inscrição indevida em dívida ativa por débito de IPTU, ainda que sem protesto ou execução, configura ato ilícito que gera dano moral presumido e indenizável.

2.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a conduta da Administração e os precedentes do tribunal.

3.
O reconhecimento administrativo do erro não afasta o dever de indenizar, mas pode justificar a redução do montante indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CTN,
arts
. 32 e 34.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Recurso Inominado n
.
1000900-65.2023.8.11.0005, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 18.09.2023;

TJMT, Recurso Inominado n
.
1001290-27.2023.8.11.0040, Rel. Des. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória c/c indenizatória por danos morais, proposta em razão de inscrição indevida em dívida ativa referente a débitos de IPTU, para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização, além de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade. O
magistrado de origem reconheceu a perda parcial do objeto quanto à anulação dos débitos, em razão do cancelamento administrativo.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a mera inscrição em dívida ativa não é suficiente para configurar dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, sobretudo porque não houve protesto, execução fiscal ou constrição patrimonial, nem pagamento de valores pela parte autora.

Defende que a Administração corrigiu o equívoco cadastral, não havendo ato ilícito nem má-fé, de modo que a condenação deve ser afastada.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado, sustentando que o montante de R$ 10.000,00 é desproporcional e capaz de ensejar enriquecimento sem causa, sugerindo a fixação entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00.

(Id
299048878
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo presumido o prejuízo, consoante entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal. Ressalta que o erro administrativo perdurou por mais de 20 anos, somente corrigido após o ajuizamento da ação, o que evidencia a gravidade da falha

e requer
a integral manutenção da sentença
.
(Id
299048883
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida da autora em dívida ativa
, ou ao menos, a redução do valor fixado pelo juízo de origem.

Do exame dos autos, é possível verificar que
a parte apelada
ajuizou ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando a existência de erro no cadastro imobiliário que resultou em lançamentos duplicados de IPTU em seu nome, embora o imóvel esteja registrado em nome de seu esposo.

Em contrarrazões, o Município sustentou a ausência de dano moral indenizável, defendendo tratar-se de mero aborrecimento, uma vez
que não houve protesto ou execução fiscal, além de ter
reconhecido o erro e
procedido posteriormente à retificação do cadastro e ao cancelamento dos débitos.

O juízo de origem proferiu sentença parcialmente procedente, reconhecendo a perda do objeto quanto ao pedido de anulação dos débitos, já cancelados administrativamente, e condenando o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando que a mera inscrição em dívida ativa não configura dano moral indenizável, pois não houve
protesto, nem
constrição patrimonial ou pagamento indevido, e que o equívoco foi corrigido administrativamente sem má-fé. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para patamar entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00.

Sobre o assunto,
sabe-se que
a responsabilidade civil por ato ilícito praticado pela Administração Pública se estrutura a partir da demonstração do ato irregular, do dano e do nexo de causalidade.

Nessas hipóteses, quando se trata de inscrição indevida em dívida ativa ou protesto de débito inexigível, a jurisprudência reconhece que o dano moral é presumido, pois decorre da própria ilicitude do ato, independentemente de comprovação específica do abalo.

O
art. 37, § 6o, da Constituição Federal
prevê que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, que prescinde da prova de dolo ou culpa, bastando a verificação da conduta, do prejuízo e do nexo causal.

No campo tributário, o Código Tributário Nacional
estabelece em seu
art. 32 que
:

“
O
imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil”.

Complementa o art. 34 ao dispor que
:

“contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”.

O Município, ao lançar e inscrever débitos de IPTU em nome da autora, deixou de demonstrar que
e
la
se enquadrava como contribuinte nos termos do CTN. Posteriormente, reconheceu o erro cadastral e
providenciou o cancelamento da inscrição, o que confirma a falha administrativa e reforça a tese de dano moral indenizável.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU RELATIVO A IMÓVEL NÃO PERTENCENTE À AUTORA. PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.QUANTUMADEQUADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença reconheceu a ilegalidade do protesto realizado em nome da parte autora, uma vez que não é proprietária do imóvel que gerou o débito de IPTU protestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em analisar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como se é possível a sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora demonstrou que foi protestada por débito de IPTU relativo a imóvel que nunca integrou seu patrimônio.

4. O município não comprovou a legitimidade da cobrança, além de ter confessado o equívoco.

5. A jurisprudência reconhece o dano moral in
re

ipsa
em casos de inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débitos inexigíveis.

6. A indenização foi fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser ressaltado que a municipalidade reconheceu o erro administrativamente e deu baixa no referido protesto antes do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:“1. O protesto por débito de IPTU referente a imóvel que não pertence ao contribuinte, sem comprovação da legitimidade da cobrança, configura omissão administrativa indenizável. 2. O valor indenizatório deve ser mantido se observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no
AREsp
501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
02.06.2014; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível no 0005638-20.2014.8.11.0041, Rel. Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 06.06.2017; TJMT, Recurso Inominado no 1000900-65.2023.8.11.0005, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 18.09.2023
”.

(N.U 1078247-55.2024.8.11.0001,
Rela
.
E
ulice
J
aqueline da
C
osta
S
ilva

C
herulli
, Primeira Turma Recursal,
j.
26
.
6
.
2025)
.

Dessa forma, nesse caso dos autos, t
rata-se de ato ilícito que, à luz da jurisprudência consolidada, enseja o dever de indenizar os danos morais presumíveis experimentados pela parte afetada.

Reconhecido o dano moral, o
valor da condenação deve atender a uma dupla finalidade: reparatória, no sentido de compensar o abalo sofrido, e pedagógica, voltada a desestimular a reiteração da conduta ilícita pela Administração. Para tanto, devem ser considerados a gravidade da falha, a extensão dos efeitos sobre a vítima e a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento injustificado do ofendido quanto a fixação de quantia irrisória para o ente público.

N
o caso em análise,
observo que
não houve demonstração de protesto, de ajuizamento de execução fiscal ou de qualquer pagamento indevido por parte da autora, limitando-se o ilícito à inscrição irregular em
dívida ativa. Esse aspecto diferencia a situação de outros precedentes em que o valor indenizatório foi mantido
nesse
patamar mais elevado.

Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao mesmo tempo em que cumpre a função reparatória e pedagógica da indenização, em consonância com casos análogos já apreciados por est
e Tribunal de Justiça:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO – INSCRIÇÃO INATIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROTESTO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA –NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. 2. Verificação da (i) legalidade da cobrança e do protesto lançado no CPF errado, conforme documento que se nota em id 109418962. 3
. O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o
valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(TJ-MT
–

Recurso Inominado
10012902720238110040, Relator
Des.
J
orge
A
lexandre
M
artins
F
erreira
,
j.
11
.
11
.
2024, Primeira Turma Recursal)
. (Destaquei).

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025